Tribunal: TJPA
Processo: 0809955-35.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809955-35.2017.8.14.0301

APELANTE: LIPPEL - SOLUCOES INTEGRADAS PARA BIOMASSA LTDA

APELADO: AMAZON TIMBER COM. E EXPORT. DE MADEIRAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº : 0809955-35.2017.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA( 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: LIPPEL – SOLUÇÕES INTEGRADAS PARA BIOMASSA EIRELI

ADVOGADO: PEDRO FIGUEIRÓ RAMBOR – OAB/RS 83.723

APELADO: AMAZON TIMBER COM. E EXPORT. DE MADEIRAS EIRELI

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FIXAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS. MODIFICAÇÃO DO PERCENTUAL PARA 1% AO MÊS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Lippel – Soluções Integradas para Biomassa EIRELI contra a sentença da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que condenou a parte ré, Amazon Timber Com. e Export. de Madeiras EIRELI, ao pagamento de R$ 36.066,00, acrescidos de correção monetária pelo IGPM e juros de mora de 0,5% ao mês. A apelante pleiteia a alteração do percentual dos juros de mora para 1% ao mês, desde o vencimento da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão central consiste em definir o percentual aplicável de juros de mora, dada a ausência de convenção entre as partes quanto a esse valor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença deve ser reformada quanto ao percentual de juros moratórios, uma vez que, em situações onde não há convenção entre as partes, aplica-se o disposto no art. 406 do Código Civil, que remete à taxa de juros aplicável aos tributos devidos à Fazenda Nacional, atualmente a taxa SELIC.

4.

O percentual de 0,5% fixado pela sentença é inadequado, sendo correto aplicar a taxa de 1% ao mês, conforme precedentes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Pará, em situações similares.

5.

A jurisprudência dominante reconhece que a fixação de juros de mora é matéria de ordem pública e não preclui, o que autoriza a revisão da decisão de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.
Tese de julgamento
: 1. Na ausência de convenção entre as partes, o percentual de juros de mora aplicável é de 1% ao mês, conforme previsto no art. 406 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 406.
Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0811258-12.2020.8.14.0000, Rel. Des. José Torquato Araújo de Alencar, julgado em 08/08/2023; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0801910-04.2019.8.14.0000, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, julgado em 12/03/2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº : 0809955-35.2017.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA( 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: LIPPEL – SOLUÇÕES INTEGRADAS PARA BIOMASSA EIRELI

ADVOGADO: PEDRO FIGUEIRÓ RAMBOR – OAB/RS 83.723

APELADO: AMAZON TIMBER COM. E EXPORT. DE MADEIRAS EIRELI

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

LIPPEL – SOLUÇÕES INTEGRADAS PARA BIOMASSA EIRELI
interpôs Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara

Cível e Empresarial de Belém- Pará, que

julgou procedente a pretensão “
para o fim de CONDENAR a parte ré ao pagamento do valor R$ 36.066,00 (trinta e seis mil e sessenta e seis reais), a ser acrescido de correção monetária pelo IGPM e juros de mora, na forma simples, de 0,5% (meio por cento), a contar da data do vencimento da obrigação.”( PJe ID 13622321,páginas 1-7).

Sentença atacada via Declaratórios com razões estabelecidas no PJe ID 13622323, páginas 1-3.

Recurso de Embargos de Declaração conhecido e inacolhidos. ( PJe ID 13622325, páginas 1-3).

As razões recursais estão assentadas em um único argumento central, qual seja: fixação dos juros de mora em 1%(um por cento) ao mês computados desde o vencimento da obrigação.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento da Apelação Cível segundo razões eleitas.( PJe ID

13622328 – Páginas 1-6
).

Contrarrazões

não

apresentadas.( PJe ID

13622334, página 1).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº : 0809955-35.2017.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA( 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: LIPPEL – SOLUÇÕES INTEGRADAS PARA BIOMASSA EIRELI

ADVOGADO: PEDRO FIGUEIRÓ RAMBOR – OAB/RS 83.723

APELADO: AMAZON TIMBER COM. E EXPORT. DE MADEIRAS EIRELI

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo a Apelação

Cível eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínseco e intrínseco.

Inicio o voto destacando

os precedentes da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA no que tange ao percentual de juros moratórios a ser aplicado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
JUROS DE MORA NÃO CONVENCIONADOS.APLICAÇÃO DO ARTIGO 406 DO CC.

1. Sentença e acordão reconheceram a mora, mas não indicaram o percentual aplicável a título de juros de mora;

2. Matéria não preclusa ou acobertada pela coisa julgada;

3.T
ítulo executivo extrajudicial sem juros moratórios convencionados entre as partes;

4. Planilha apresentada não ostenta a qualidade de título executivo,
mas apenas a pretensão da parte àqueles valores
;

5
. Tratando-se de juros moratórios não convencionados, incide a regra do artigo 406 do Código Civil, que determina a incidência da taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional;

6. Tema 176 do STJ. T
axa de juros de mora a que se refere o art. 406 do Código Civil de 2002 atualmente é a SELIC;

7. Recurso conhecido e improvido.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0811258-12.2020.8.14.0000 – Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/08/2023).

O destaque é meu.

À luz do caso concreto, o percentual dos

juros de mora acerca do pagamento dos produtos adquiridos por
AMAZON TIMBER COM. E EXPORT. DE MADEIRAS EIRELI

não estão convencionados, fato que afasta para bem longe o valor indicado na sentença de 0,5%(zero vírgula cinco por cento) e atrai, por via de consequência, o percentual de 1%(um por cento).

Nesse sentido.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR EXCESSO DE EXECUÇÃO.
JUROS MORATÓRIOS
.
FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DE JUROS DE MORA
INCIDENTE EM DANO MATERIAL. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO ULTRA PETITA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
PERCENTUAL JUROS MORATÓRIOS ALTERADOS PARA 1%. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0801910-04.2019.8.14.0000 –
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/03/2024
) O destaque é meu.

À vista disso, a sentença objurgada será nesse cenário reformada a aplicar o correto percentual a
n
ão comportar maiores digressões.

Meu posicionamento, portanto,

é para conhecer e dar integral provimento do Recurso de Apelação Cível e assim alterar o percentual dos juros moratórios para 1%a.m. (um por cento ao mês), computados desde o vencimento da obrigação, segundo fundamentação acima esposada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 05/11/2024